Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003047-79.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ANGELICA REZENDE - CPF: 042.429.321-89 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 14.644.419/0001-90 (AGRAVADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PÁGINA DE FACEBOOK – PERFIL CLONADO – DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO – OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito se funda na violação dos termos de uso do serviço pelas próprias agravadas, que deveriam impedir que outros usuários divulgassem conteúdo de natureza íntima.

III - A urgência da medida, por sua vez, encontra fundamento no risco de danos à imagem e à vida privada/social, que a manutenção ativa do perfil clonado poderá causar à agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGÉLICA REZENDE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória com Tutela de Urgência de n. 1000340-71.2023.8.11.0087, ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e
WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do perfil clonado no Instagram e do site constante no servidor da segunda ré.

Para tanto, alega a agravante que possui perfil ativo no Instagram (angélica. rezende.589), porém, o mesmo foi clonado (angélica.rezend
ee
.589), sendo divulgado conteúdo difamatório, de natureza sexual, no site hospedado no servidor da segunda ré (
https://entertainmentjuc12pi.wixsite.com/free/angelicarezende589
), o que vem lhe causando enorme humilhação perante o seu círculo social e familiar.

Acrescenta que a exposição e humilhação da vida de uma mulher na rede mundial de computadores é mais que suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 158913159.

Contraminuta apresentada à id. de n. 162151165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do perfil clonado no Instagram e do site constante no servidor da segunda ré.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial pleiteada.

A probabilidade do direito se funda na violação dos termos de uso do serviço pelas próprias agravadas, que deveriam impedir que outros usuários divulgassem conteúdo de natureza íntima.

A urgência da medida, por sua vez, encontra fundamento no risco de danos à imagem e à vida privada/social, que a manutenção ativa do perfil clonado poderá causar à agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL. INSURGÊNCIA. AUTOR QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA, POR MEIO DE URL (UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR) OS PERFIS QUE TINHAM POR ESCOPO DENEGRIR A SUA IMAGEM.
OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 19, §1º, DA LEI Nº 12.965/14. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.

(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0062236-69.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 10.05.2021)

Por essas razões, a pretensão recursal da agravante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base, e assim, ratificar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023